Tribunal: STF
Processo: AI 709189
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS 3.803/1980 E 7.145/1997. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. 


Agravo regimental a que se nega provimento.